Tribunal: TJMT
Processo: 1009854-63.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009854-63.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE DE MATOS CARVALHO - CPF: 027.878.101-28 (APELADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), LUCINEI ASSIS NUNES - CPF: 006.292.791-44 (APELANTE), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA

REJEI
TADAS
. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ACESSÃO EDIFICADA EM TERRENO DE TERCEIRO. PARTILHA NÃO DO IMÓVEL, MAS DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA CONSTRUÇÃO. ESFORÇO COMUM CONFESSADO E COMPROVADO. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que determinou a partilha de veículo adquirido durante o casamento e a divisão
igualitária
dos direitos econômicos decorrentes de construção realizada pelo casal em terreno pertencente à genitora do apelante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; e (
ii
) se é cabível a partilha da expressão econômica da edificação realizada em terreno de terceiro, bem como do veículo adquirido na constância do casamento.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste nulidade, pois a sentença enfrentou adequadamente as teses defensivas, e o julgamento antecipado do mérito mostrou-se legítimo diante da suficiência da prova documental
.

4
. A construção realizada de boa-fé em terreno alheio incorpora-se ao solo, mas gera direito de indenização e expressão econômica suscetíveis de partilha entre os ex-cônjuges
,
hipótese
em que
não se partilha a propriedade do imóvel de terceiro, mas o crédito patrimonial decorrente da acessão, em prestígio à vedação do enriquecimento sem causa.

5
. No caso concreto, o esforço comum foi admitido pelo próprio apelante em contestação e corroborado pela prova documental, notadamente o alvará de construção e o projeto arquitetônico em seu nome, além das transferências bancárias realizadas para custeio da obra
, enquanto a
s notas fiscais em nome do genitor e o documento de prestação de serviço emitido após o divórcio não afastam a comunicabilidade reconhecida na sentença.

6
. O veículo adquirido onerosamente na constância da união presume-se comum, não havendo prova de sub-rogação ou de origem exclusiva dos recursos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial de bens, a edificação realizada com esforço comum em terreno de terceiro não autoriza a partilha do direito real sobre o imóvel, mas admite a divisão, entre os ex-cônjuges, da expressão econômica e dos direitos indenizatórios decorrentes da acessão. 2. A confissão do esforço comum, aliada à prova documental do custeio da obra, legitima a meação dos direitos patrimoniais oriundos da construção. 3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente ao deslinde da controvérsia. 4. O bem móvel adquirido onerosamente na constância do casamento presume-se comunicável, incumbindo à parte interessada demonstrar causa legal de incomunicabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370, 371, 373, II, 389 e 489; CC,
arts
. 1.255, 1.658 e 1.659, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.327.652/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.10.2017,
DJe
22.11.2017; STJ,
AgInt
no REsp no 2.007.826/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.04.2023,
DJe
02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por
LUCINEI ASSIS NUNES
contra a sentença proferida pelo Dr. Elmo
Lamoia
de Moraes, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Cáceres - Família e Sucessões, nos autos da Ação de Partilha de Bens n. 1009854-63.2024.8.11.0006, ajuizada por
CRISTIANE DE MATOS CARVALHO
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para determinar a partilha igualitária do veículo
Fiat/Palio
, bem como a divisão, na proporção de 50% para cada parte, dos direitos decorrentes das acessões edificadas no imóvel situado na Avenida Tancredo Neves, Bairro Vila Nova, cuja apuração dar-se-á em liquidação de sentença, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o proveito econômico (ID. 350611378).

Em suas razões (ID. 350611382), o Apelante alega, em preliminares, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação ao não enfrentar tese de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa ante o cancelamento da audiência de instrução.

No mérito, sustenta que o imóvel edificado pertence exclusivamente à sua genitora, afirmando que não houve prova de esforço comum ou investimento financeiro pela Apelada na referida construção, pleiteando, assim, a reforma do julgado ou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 350611383, alegando a inexistência de nulidades e defendendo a legitimidade passiva do recorrente para responder pela compensação patrimonial decorrente de direitos econômicos
gerados por construção realizada na constância do matrimônio. Defende, ainda, que as provas de esforço comum são robustas, incluindo alvará em nome do apelante e transferência de R$ 40.000,00 realizada por sua família para o financiamento da obra, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial
(art. 698, do CPC).

R
ecurso
tempestivo e isento de preparo (ID.
352325868
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR -
Nulidade da sentença

Ausência de fundamentação (ilegitimidade passiva)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante suscita inicialmente a nulidade da sentença alegando ausência de fundamentação suficiente e omissão quanto à tese de sua ilegitimidade passiva para responder pela partilha de imóvel edificado em terreno de sua genitora.

No entanto, a preliminar não merece guarida, uma vez que a sentença de origem se encontra devidamente motivada, tendo o juízo
a quo
enfrentado a questão ao esclarecer que a preliminar de ilegitimidade se confundia com o mérito, tratando o
decisum
da necessária distinção entre a propriedade do solo (pertencente a terceiro) e os direitos de cunho obrigacional e econômico oriundos das acessões edificadas pelo casal.

Nesse contexto, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho que
“a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação ao artigo 489 do CPC/15 quando a Corte de origem decide de modo claro e fundamentado”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.315.147/SP,
AgInt
no REsp n. 1.728.080/RJ
).

Ademais, a obrigação discutida é de natureza pessoal entre os ex-cônjuges, visando a compensação pecuniária pela meação do patrimônio investido, e não a alteração do registro imobiliário de terceiro
.

Isso porque a condenação imposta ao Apelante não determina a divisão ou a transferência do solo, mas impõe a ele, na condição de ex-cônjuge beneficiado pelo acréscimo patrimonial, a obrigação de compensar a Apelada por metade da expressão econômica investida na obra.

Sua legitimidade
passiva
ad

causam
é
, portanto, manifesta e inquestionável, estando a sentença devidamente amparada em premissas lógicas que justificam a condenação
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO -
PRELIMINAR
-

Cerceamento de defesa

Julgamento antecipado e valoração probatória

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Recorrente aduz ainda ter sofrido cerceamento de defesa em virtude do cancelamento da audiência de instrução e da alegada ausência de análise detalhada dos documentos por ele colacionados, consistentes em notas fiscais de materiais de construção em nome de seu genitor e em comprovantes de titularidade do terreno.

Contudo, a tese do Apelante parte de uma premissa equivocada e busca inverter a lógica probatória aplicável ao regime de comunhão parcial de bens, que rege a união estável, conforme o art. 1.725 do Código Civil.

É que a lei estabelece uma presunção de esforço comum para os bens adquiridos e as benfeitorias realizadas na constância da união, de modo que o ônus da prova é de quem alega a exclusividade do recurso, ou seja, caberia ao Apelante comprovar, de forma inequívoca, que a construção foi custeada integralmente com patrimônio particular e incomunicável, o que não ocorreu.

Ora, evidentemente
, a simples ausência de notas fiscais em nome de ambos os conviventes não é suficiente para afastar a comunicabilidade, pois a contribuição mútua não se resume ao aporte financeiro direto, abrangendo também o apoio moral, a administração do lar e o suporte afetivo, que liberam o outro parceiro para o trabalho e a gestão patrimonial.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
SUB-ROGAÇÃO
. BEM MÓVEL (MOTOCICLETA) ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE COMUNICABILIDADE. 1o APELO (AUTORA) PROVIDO. 2o APELO (REQUERIDO). DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. Nos termos do art. 1.725 do CC/2002, aplica-se à união estável, salvo contrato escrito em sentido contrário, o regime da comunhão parcial de bens, abrangendo os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum.

4. O apelado não demonstrou, com robustez, a origem exclusiva e hereditária dos valores usados na aquisição do lote, tampouco a sub-rogação direta exigida pelo art. 1.659, I e II, do CC/2002, ônus que lhe incumbia (CPC/2015, art. 373, II).

5. As benfeitorias realizadas também carecem de comprovação de financiamento exclusivo por uma das partes, razão pela qual igualmente se submetem ao regime da comunhão
.
6. Quanto à motocicleta, a ausência de comprovação de aquisição anterior à união estável ou de causa excludente da comunhão (doação, herança, sub-rogação) impõe a aplicação da presunção legal prevista no art. 1.662 do CC/2002, que atrai sua comunicabilidade.

IV. Dispositivo e tese
.
7. Recurso da autora provido. Recurso do requerido desprovido.

Tese de julgamento: “1.
No regime da comunhão parcial, bens
adquiridos a título oneroso durante a constância da união estável presumem-se comuns, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A ausência de comprovação inequívoca da sub-rogação de bem particular impede a exclusão do bem do acervo partilhável. 3. A aquisição de bem móvel durante a união estável, sem prova de causa excludente da comunhão, atrai a presunção legal de comunicabilidade
.”

(
TJMT.
N.U 1008318-14.2024.8.11.0007,
rel. Desa.
Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
28/01/2026,
DJ
e
13/02/2026)
(
g.n
.)

Por sua vez
,
também
não há que se falar em omissão na apreciação documental
, pois o
juízo analisou as notas fiscais apresentadas pelo Apelante
-
relativas, em sua maioria, à aquisição de tintas entre 2015 e 2023 por seu genitor
-
, refutando-as, de forma motivada, em razão de sua fragilidade probatória para o deslinde da causa
, sendo certo que o
fato de o julgador valorar a prova de forma contrária à tese defensiva traduz o exercício do livre convencimento motivado, não configurando, sob nenhuma ótica processual, o cerceamento de defesa
.

Nesse contexto
,
tenho que
o
magistrado, na condição de destinatário final das provas (
arts
. 370 e 371 do CPC),
também
agiu com acerto ao promover o julgamento antecipado do mérito, indeferindo a dilação probatória oral por julgá-la prescindível diante do substancial acervo documental já carreado pelas partes
.

A propósito
:

“
APELAÇÃO
-
INDENIZAÇÃO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
AFASTADA
-
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO
-
IMÓVEL RURAL DO EX-CÔNJUGE
-
BENFEITORIAS REALIZADAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
-
NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
-
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
-
MATÉRIA NÃO CONHECIDA
-
COMUNHÃO DE ESFORÇOS POR AMBOS OS CÔNJUGES - DEMONSTRADA
-
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELAS MELHORIAS EFETIVAS ATÉ A SEPARAÇÃO DO CASAL
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a hipossuficiência do recorrente, mediante a apresentação do benefício previdenciário recebido por aposentadoria rural, a justiça gratuita deve ser concedida nesta instância.

Não caracteriza cerceamento de defesa quando as demais provas revelam-se suficientes à formação do convencimento do magistrado
.

Se durante a constância do casamento os cônjuges enveredam esforços na melhoria do imóvel já de propriedade de um deles, nada mais justo que, com o rompimento do pacto, a ex-cônjuge seja indenizada pela
parte que lhe cabe. No entanto, aquelas realizadas após a separação do casal não se comunicam e, por essa razão, devem ser excluídas do pleito indenizatório.
”
(
TJMT.
N.U 0000074-80.2006.8.11.0028,
rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
05/02/2020,
DJ
e
06/02/2020)
(
g.n
.)

Por tais razões,
REJEITO
também
esta
preliminar.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões
,
no mérito,
LUCINEI ASSIS NUNES
pretende
a reforma da sentença
para que seja julgado improcedente o pedido de partilha dos direitos de expressão econômica decorrentes da edificação (acessão) realizada no terreno de propriedade de sua genitora, bem como a exclusão da meação do veículo
Fiat/Palio
, defendendo
a impossibilidade jurídica de se partilhar direitos sobre benfeitorias erigidas em imóvel de terceiro sem a devida definição de sua natureza jurídica
, sustentando
que a Apelada não produziu provas que demonstrem o efetivo esforço comum ou o aporte financeiro conjunto para o custeio da obra e para a aquisição do referido automóvel durante a constância do casamento
.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que
o
recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de partilha de bens ajuizada por
Cristiane de Matos Carvalho
em face de
Lucinei
Assis Nunes
.

Segundo narrado, em 15/02/2023 as partes formalizaram divórcio direto e consensual nos autos n. 1000178-28.2023.811.0006 de casamento civil sob o regime parcial de bens celebrado em 31/05/2013.

Durante a união o casal adquiriu os seguintes bens:
(i) veículo automóvel fiat/pálio, placa NEB345, tabela FIPE R$ 34.387,00 e (
ii
) imóvel residencial situado na Av. Tancredo Neves, Quadra 5, Lote E, Res. Mariana, Vila Nova, Cáceres/MT, avaliado em R$ 334.482,48 (Id 166169075)
.

Foram juntados à inicial: (i) comprovante de endereço (Id 166169077 e 166169079); (
ii
) reclamação
pré
processual n. 1000178-28.2023.811.0006 (Id 166169080); (
iii
) CRV veículo
honda

biz
, adquirido em 22/02/2013 (Id 166169081); (
iv
) CRV veículo fiat/palio, adquirido em 01/12/2014 (Id 166169084); (v) requerimento de alvará de licença para construção de residência unifamiliar em terreno urbano (Id 166169085); (vi) alvará de construção em nome de
Lucinei
Assis Nunes, em agosto de 2019 (Id 166169086); (
vii
) relatório de cadastro imobiliário urbano em nome de Maria
Lurdinalva
Nunes (Id 166169087); (
viii
) avaliação do imóvel urbano registrado em nome de Maria
Lurdinalva
Nunes (Id 166169088); (
ix
) tabela FIPE do veículo fiat/palio no valor de R$ 34.387,00 em junho de 2023 (Id 166169089); (x) tabela FIPE
honda
/
biz
no valor de R$ 6.020,00 em agosto de 2024 (Id 166170691); (xi) certidão de casamento realizado em 31/05/2013 (Id 166170694) e (
xii
) empréstimo no valor de R$ 20.000,00 a
Lucinei
Assis Nunes em 09/05/2018 (Id 166170695 e 166170696).

Foi deferido o parcelamento do pagamento da taxa judiciária e custas judiciais (Id 1662118258), sendo efetuado o pagamento (Id 167463081).

O requerido foi citado e intimado para audiência de conciliação (Id 170216553).

Em 27/09/2024 foi realizada audiência de conciliação, a qual não restou exitosa (Id 170627171).

O requerido apresentou contestação alegando que o imóvel pertence à sua genitora, alegando ilegitimidade passiva, e que a construção em terreno alheio não integra a comunhão de bens do casal (Id 172754250). A fim de provar suas alegações, trouxe aos autos (i) notas fiscais do estabelecimento Palácio das Tintas referente aos anos de 2015 a 2023 em nome de seu genitor (Id 172754252); (
ii
) nota fiscal de prestação de serviços no valor de R$ 10.000,00 em nome de sua genitora, datada de 17/10/2024 (Id 172754256) e (
iii
) contrato de compra e venda do imóvel em nome de sua genitora datado de 22/10/2010 (Id 172754261).

A autora impugnou a contestação (Id 173230003).

A requerente (Id 185906235) e o requerido (Id 188640338) apresentaram alegações finais.

É o relatório. DECIDO
.

O presente feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
.

PRELIMINAR

Argui o requerido a
ilegitimidade da autora
para pleitear a partilha do imóvel construído em terreno registrado em nome de terceiro, no caso, sua genitora,
Lucinei
Assis Nunes, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (Id 172754250).

A legitimidade ativa, considerada uma condição da ação, refere-se à capacidade de uma parte propor uma ação judicial, o que está intrinsecamente ligado à pertinência subjetiva da demanda, isto é, quem busca a tutela jurisdicional deve ser o titular do direito alegado ou possuir autorização para pleiteá-lo (art. 17, CPC).

In
casu
, restou demonstrado que a autora foi casada, sob o regime da comunhão parcial de bens, com o requerido (fl. 9, Id 166169080), que houve o divórcio (fls. 13-14, Id 166169080), homologado em 15/02/2023 (fls. 28-29, Id 166169080) e está pendente a partilha dos bens.

Assim, a
autora é parte legítima para requerer a partilha dos bens adquiridos a título oneroso durante o casamento
.

DO MÉRITO

O conjunto probatório aponta que o casamento entre as partes perdurou de 31/05/2013 a 23/02/2023 (fl. 32, Id 166169080), quando determinada a averbação do divórcio no Cartório do 2o Ofício do Município de São José dos Quatro Marcos/MT.

Consoante se extrai da certidão de casamento, o regime de bens adotado pelo casal foi o da comunhão parcial de bens, segundo o qual comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, excluindo-se os bens anteriores ou adquiridos por sub-rogação com recursos exclusivos (art. 1.659, incisos I e II, do Código Civil).

a) Motocicleta
honda
/C100
biz
, em nome de Cristiane de Matos Carvalho, adquirida em 22/02/2013 (Id 166169081)
-
aquisição anterior ao marco inicial de 31/05/2013, sendo, portanto, de bem incomunicável, pertencente ao patrimônio particular da requerente;

b) Veículo fiat/palio
essenc
, em nome de Cristiane de Mato Carvalho, adquirido em 01/12/2014 (Id 166169084)
-
Aquisição na constância do casamento e não foi feita prova da sub-rogação, a teor do art. 373, II, do CPC. Trata-se, portanto, de bem comunicável, sujeito à meação e partilha igualitária entre o casal e;

c) Imóvel urbano situado na Av. Tancredo Neves, Bairro Vila Nova, registrado sob n. 101200050285001, em nome de Maria
Lurdinalva
Nunes. Trata-se de construção de imóvel em terreno pertencente a terceiro na constância do casamento, sujeito à divisão igualitária entre o casal dos direitos decorrentes das acessões edificadas.

Em relação ao imóvel, conforme demonstrado nos autos, o terreno onde o imóvel foi construído por adquirido pela
Sra
Maria
Lurdinalva
Nunes em 22/10/2010 (Id 172754261), genitora do requerido, sendo construído com
esforços comuns o imóvel, conforme demonstrado pelo requerimento de alvará de licença para construção unifamiliar em nome do requerido (Id 166169085), alvará de construção n. 196/2018 em nome do requerido (fl. 2, Id 166169086), projeto arquitetônico datado de 16/07/2018 (fl. 3, Id 166169086) e comprovante de empréstimos de Jair José de Matos aos requerido, no valor total de R$40.000,00 (quarenta mil reais) em 09/05/2018, assim, durante a constância do casamento (Id 166170695 e 166170696).

Ainda, em que pede o requerido tenha apresentado notas fiscais em nome de seu genitor referente ao estabelecimento denominado “Palácio das Tintas”, referente ao período de janeiro de 2015 a janeiro de 2023 (Id 172754252), isso não é suficiente para ilidir a contribuição da requerente para a construção do referido imóvel. Outrossim, a nota fiscal referente a prestação de serviços de pedreiro no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) foi emitida em 17/10/2024 (Id 172754256), não guardando relação com o objeto desta ação.

A controvérsia, assim, cinge-se na possibilidade de partilha de casa edificada em terreno de propriedade de terceiros, no caso, da genitora do ex-cônjuge.

As construções e as plantações, modo de aquisição originária da propriedade imobiliária, são tidas como formas de acessão artificial advindas da conduta humana, cuja titularidade não coincide com a do terreno na qual elas acedem.

Em relação com cerne da lide, evitando-se o enriquecimento ilícito do proprietário, o Código Civil estabelece, no art. 1.255, do Código Civil, aquele que edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções e, tendo agido de boa-fé, terá direito a indenização.

Assim, havendo expressão econômica do bem ou direito do patrimônio comum do casal, deverá ser realizada a meação dos direitos decorrentes da edificação da casa, que é o patrimônio construído com a participação de ambos.

Contudo, não sendo possível a partilha do imóvel, visto que não se trata de direito real em razão de a construção se incorporar ao terreno e, em conta disso, pertencer ao proprietário do imóvel, e não estando no polo passivo a proprietária do bem, caberá à requerente pleitear em ação própria indenização em face da proprietária pela acessão construída, desde que de boa-fé, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Ainda que não seja possível a partilha do direito de propriedade, é possível a divisão dos direitos decorrentes das acessões edificadas pelos cônjuges em imóvel de terceiro, na forma de compensação patrimonial e na proporção de 50% para cada um, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação de sentença e ser pago pelo requerido à requerida. Nesse sentido:

(...) (STJ -
AgInt
no REsp: 2007826 MG 2022/0176001-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023).

(...) (REsp n. 1.327.652/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017,
DJe
de 22/11/2017).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela PARTE AUTORA, nos seguintes termos:

a) Determinar a partilha igualitária dos bens móveis adquiridos durante a união, na proporção de 50%, em especial:

-Veículo fiat/palio
essenc
(adquirido em 01/12/2014);

b) Determinar a divisão dos direitos decorrentes das acessões edificadas no imóvel urbano situado na Av. Tancredo Neves, Bairro Vila Nova, na proporção de 50%, a ser apurado em liquidação de sentença e;

c) Determinar a exclusão:

Motocicleta
honda
/C100
biz
(adquirida em 22/02/2013).

Concedo os benefícios da justiça gratuita ao requerido
Lucinei
Assis Nunes, nos termos do art. 98 do CPC.

Sucumbência: condeno o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico, vedada a compensação (CPC, art. 85, §14), suspensa de exigibilidade para o requerido, beneficiário da justiça gratuita.
(...)” (ID.
329440396
) (
g.n
.)

Pois bem
.

Como visto,
a
celeuma posta em análise cinge-se à verificação da (
im
)possibilidade de partilha dos direitos econômicos sobre o imóvel erigido em terreno de terceiro e do veículo automotor.

De início, cumpre registrar que as partes contraíram matrimônio sob o regime da comunhão parcial de bens em 31/05/2013, sociedade conjugal que perdurou até a decretação do divórcio
, em 15/02/2023,
nos autos da Reclamação
Pré
-Processual n. 1000178-28.2023.8.11.0006, perante o CEJUSC da Comarca de Cáceres
.

Nesse regime, a regra basilar insculpida no
art.
1.658 do Código Civil estabelece a comunicabilidade dos bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, militando a presunção legal absoluta de que a aquisição a título oneroso é fruto do trabalho e do esforço comum, devendo o patrimônio ser partilhado de forma igualitária.

Assim, n
o que tange ao imóvel residencial construído sobre o lote de propriedade da genitora do Apelante (Sra. Maria
Lurdinalva
Nunes), o ordenamento jurídico, em seu
art.
1.255 do Código Civil, dispõe que a construção se incorpora ao solo, mas garante o direito à indenização àquele que edificou de boa-fé.

“
Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização
.

Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo.
”

Ocorre que, pa
ra sustentar sua pretensão
neste ponto
, o Recorrente
defende
a impossibilidade jurídica da divisão
, alegando
que a Apelada não produziu provas que demonstrem o efetivo aporte financeiro para o custeio da obra.

Tal
argumentação parte de uma premissa correta apenas quanto à manutenção da titularidade do solo em favor de terceiro, mas extrai dela uma consequência jurídica equivocada ao tentar afastar a partilha dos créditos construtivos
, pois é c
ediço que a propriedade do solo abrange a construção nele existente (art. 1.253 do CC)
, c
ontudo, o ordenamento não ampara o enriquecimento sem causa
, tanto que o
o
art. 1.255 do
CC acima transcrito garante o direito de indenização à
quele que edifica de boa-fé em terreno alheio
.

Ora, evidentemente o
que se partilha na
presente
dissolução da sociedade conjugal não é a propriedade do imóvel de terceiro em si, mas o direito de crédito e a expressão econômica decorrente da construção que foi amealhada com os esforços de ambos
, tanto que constou expressamente no dispositivo da sentença:
“
b) Determinar
a divisão dos direitos decorrentes
das acessões edificadas no imóvel urbano situado na Av. Tancredo Neves, Bairro Vila Nova, na proporção de 50%, a ser apurado em liquidação de sentença
”
.

Cabe destacar ainda que, no caso concreto destes autos,
o próprio Apelante confessa, em sua peça de contestação, que a construção do imóvel decorreu de
esforço conjunto
, conforme se extrai do seguinte trecho de sua defesa:

“(...)
O terreno em questão, registrado em nome da genitora do réu, não

pode ser considerado bem comum do casal, uma vez que não foi adquirido onerosamente

durante o casamento, mas sim pertence a terceiro.
A construção realizada sobre o terreno,

ainda que com esforços comuns do casal
, não altera a titularidade do bem imóvel, que permanece sendo da genitora do réu.
(...)” (ID.
350611355
, pp. 2/3)

Ao admitir textualmente a existência de
“
esforços comuns do casal
”
, o Apelante torna o fato incontroverso
(art. 389 do CPC)
, esvaziando por completo a sua superveniente tese recursal de que a Apelada não teria contribuído para a obra
.

Assim, n
egar a partilha sob o pretexto de que o terreno é alheio, após confessar o esforço mútuo na edificação, representaria inaceitável chancela ao enriquecimento ilícito do ex-cônjuge que permanece usufruindo da integralidade do patrimônio.

Em casos como tais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
-
conforme
precedente
citado
na própria
sentença recorrida
-,
no sentido de que, havendo expressão econômica, é perfeitamente viável a partilha dos direitos decorrentes da edificação realizada com o esforço do casal, ainda que o terreno pertença aos pais de um dos consortes, para evitar o enriquecimento sem causa (STJ, REsp n. 1.327.652/RS).

N
essa mesma esteira
, aliás, reafirmando a própria jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS
. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ART. 1.029, § 1o, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. É entendimento desta Corte Superior que "
É possível a partilha dos direitos decorrentes da edificação da casa de alvenaria, que nada mais é do que patrimônio construído com a participação de ambos, cabendo ao magistrado, na situação em concreto, avaliar a melhor forma da efetivação desta divisão
" (REsp 1.327.652/RS, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017,
DJe
de 22/11/2017).
(...)”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.007.826/MG, relator Ministro Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
3/4/2023,
DJe
2/5/2023
)
(
g.n
.)

De todo modo,
como se não bastasse a própria confissão do Recorrente e a presunção legal, a Apelada logrou demonstrar o efetivo aporte financeiro destinado à construçã
o, tendo em vista que
o acervo probatório demonstra cabalmente o esforço comum e o
s

valores transferidos
para a construção durante o matrimônio.

É o que se depreende do
s documentos carreados aos autos comprova
ndo
que o Alvará de Construção n. 196/2018

e o projeto arquitetônico da obra, datados do ano de 2018, foram emitidos expressamente em nome do próprio Apelante,
LUCINEI ASSIS NUNES

(ID.
350610876
)
.

Mais elucidativo ainda é o fato de a Apelada ter comprovado a efetiva transferência de recursos financeiros para o custeio da referida obra
, pois c
onstam nos autos os comprovantes de transferências eletrônicas (TEDs) realizadas por seu familiar (Jair José de Matos) diretamente para a conta bancária do Apelante, nos expressivos valores de R$ 20.000,00

em 09/05/2018 e
outros
R$ 20.000,00 em 17/08/2018, perfazendo um total de R$ 40.000,00
(ID.
350610882
e ID.
350610883
)
.

Por outro lado, as provas que o Apelante trouxe para tentar afastar a meação da ex-esposa revelam-se frágeis e insubsistentes para desconstituir o direito autoral
, uma vez que a
nota fiscal de prestação de serviços de pedreiro apresentada data de 17/10/2024
(ID.
350611358 -
Documento de comprovação (doc.03 Nota fiscal Pedreiro)
- ID de origem 172754256
)
, ou seja, foi produzida em período muito posterior ao divórcio e ao próprio ajuizamento da ação, não guardando relação fática temporal com a época da construção do imóvel.

Do mesmo modo, os extensos relatórios de compras de materiais em nome de seu genitor, Sr. Devanir Assis Nunes, não possuem o condão de afastar a comunicabilidade dos valores que o casal indubitavelmente investiu na edificação da residência familiar anos antes.

Diante disso, se mostra
irretocável a sentença que determinou a partilha da expressão econômica da acessão na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, relegando a apuração do respectivo valor à fase de liquidação de sentença.

No que tange ao
veículo
Fiat/Palio
, a insurgência recursal mostra-se igualmente desprovida de amparo jurídico
, pois r
estou incontroverso nos autos que a aquisição do automóvel ocorreu em 01/12/2014, portanto, em plena fluência da sociedade conjugal.

Nessas circunstâncias, incide a presunção legal de comunicabilidade intrínseca ao regime eleito, de modo que competia ao Apelante o ônus inarredável de comprovar eventual sub-rogação do bem com recursos exclusivamente particulares (
arts
.
1.659, I e II, do CC, c/c
art.
373, II, do CPC)
, de modo que, inexistindo
nos autos qualquer prova idônea nesse sentido, é impositiva a manutenção da meação do automóvel estabelecida pelo juízo de origem
.

Com tais considerações, diante dos elementos probatórios que sustentam a conclusão do Juízo
a quo
, não há razões para reformar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
LUCINEI ASSIS NUNES
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenaç
ão
em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
0
% para
15
% (
quinze
por cento)
, nos
termos do art. 85, §

11, do CPC,
restando suspensa
su
a exigibilidade
,
tendo em vista a gratuidade da justiça
concedida
(art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026